Tribunal: TJSP
Processo: 2243180-77.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Mario Gaiara Neto
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de despejo. Recurso da parte ré contra decisão que deferiu a liminar de despejo. Superveniência de renúncia ao mandato formalizada por seus advogados. Comprovação da devida comunicação do mandante a esse respeito. Notificação que não traduz ato revestido de formalidades e requisitos burocráticos complexos, bastando a comprovação da eficiente

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de despejo. Recurso da parte ré contra decisão que deferiu a liminar de despejo. Superveniência de renúncia ao mandato formalizada por seus advogados. Comprovação da devida comunicação do mandante a esse respeito. Notificação que não traduz ato revestido de formalidades e requisitos burocráticos complexos, bastando a comprovação da eficiente cientificação do mandante. Inércia do réu insurgente. Descabimento e impertinência de nova determinação, agora neste solo recursal, para que a parte recorrente promova sua regularização processual. Trâmites relativos à devida comunicação e concessão de oportunidade de constituição de novo advogado já devidamente percorridos na origem. Impossibilidade de conhecimento do recurso. Inteligência dos artigos 76, §2o, inciso I, e 112, ambos do CPC. Entendimento sedimentado pelo STJ e adotado por esta Colenda Câmara em casos análogos. Recurso não conhecido.